Tribunal: TCU
Processo: 007.183/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3108/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial formada a partir de apartado do TC- Processo 004.488/2010-5 , por meio do qual se realizou fiscalização em contratos celebrados entre o Comando da Aeronáutica nos Estados do Rio de Janeiro e de Pernambuco e a sociedade empresarial Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda., nos termos do item 9.1 do Acórdão 121/2012-TCU-Plenário , e que trata unicamente da construção de imóveis próprios nacionais em Jacarepaguá, no município do Rio de Janeiro/RJ, objeto do Contrato 15/GAP-RJ/2005, firmado entre o Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro - GAP-RJ e a pessoa jurídica acima referenciada; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (peça 277) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 280); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 25/01/2012, data da prolação da decisão que determinou a constituição deste processo, bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 04/09/2013, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório dos indícios de irregularidade verificados nas contas, por meio da instrução a que se refere a peça 80; e Considerando que, no caso concreto em exame, o intervalo entre a elaboração do Parecer do Ministério Público/TCU (peça 255), de 19/1/2016 , e o Despacho deste Relator (peça 271), de 13/05/2019 , superou o triênio previsto no art. 8o da Resolução/TCU 344/2022, restando configurada a prescrição intercorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da Aeronáutica e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.183/2012-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amilton de Albuquerque Santos (XXX.092.637-XX); Carlos Henrique Santoro (XXX.058.808-XX); Herman Rubens Walenkamp (XXX.746.007-XX); Israel Batista Ferreira (XXX.378.127-XX); Jurema Santos Rozsanyi Nunes (XXX.317.767-XX); Lidia Maria Ferraz do Amaral (XXX.790.378-XX); Luiz Carlos Lima (XXX.397.946-XX); Manoel Jose Manhaes Ferreira (XXX.898.858-XX); Marcos de Leu Araujo (XXX.614.587-XX); Marina Maia dos Santos Bastos (XXX.754.167-XX); Paulo Roberto Rohrig de Britto (XXX.434.761-XX); Prescon Projetos Estruturais e Construcoes Ltda (30.257.513/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: Pedro Albino de Paiva, Roberto Salem (110357/OAB-RJ) e outros, representando Prescon Projetos Estruturais e Construcoes Ltda; Ricardo Rodrigues Figueiredo (15050/OAB-DF), João Estenio Campelo Bezerra (2218/OAB-DF) e outros, representando Antonio Gomes Leite Filho; Ricardo Rodrigues Figueiredo (15050/OAB-DF), Luciana Bezerra Turibio Rodrigues (26624/OAB-DF) e outros, representando Jurema Santos Rozsanyi Nunes; Pedro Albino de Paiva, representando Roberto Jorge Rita Fracassi; Pedro Albino de Paiva, representando Sergio Giorgio Rita Fracassi; Ursula Suaid Porto Guimarães Borges (34.558/OAB-DF), Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra (44089/OAB-DF) e outros, representando Herman Rubens Walenkamp; Janaina Augusto de Campos (11694/OAB-DF), Regianne dos Santos Lito (43518/OAB-DF) e outros, representando Paulo Roberto Rohrig de Britto; Juliana Malafaia Moreira Ferreira, Mauro Santos da Silva e outros, representando Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.